Tribunal: TJDFT
Processo: 0776216-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI N.o 5.184/2013. SUPRESSÃO INDEVIDA. AÇÃO DE PROTESTO INTERRUPTIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao restabelecimento do pagamento da gratificação GPS-Inativo na folha de pagamento do autor e ao pagamento de valores retroativos desde a data da supressão.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando o recebimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS Inativo, suprimida de seu contracheque a partir de abril de 2019, em razão da vigência da Lei no 5.184/2013.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que a supressão da gratificação ocorreu em abril de 2019, razão pela qual qualquer valor anterior aos cinco anos que antecederam o marco interruptivo válido (se considerado o protesto) estaria fulminado pela prescrição, nos termos do Decreto n.o 20.910/32. Asseverou que a Gratificação objeto dos autos é claramente uma gratificação de caráter propter laborem, estando, portanto, vinculada ao desempenho de função determinada por lei, o que a torna episódica e eventual, não se incorporando aos vencimentos dos servidores. Argumentou que que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos. Asseverou que tratando-se de verba de natureza remuneratória, incide obrigatoriamente a contribuição previdenciária. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, acolhendo-se a prejudicial de prescrição quinquenal e, no mérito, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja aplicada a taxa Selic para atualização do débito e determinada a dedução obrigatória da contribuição previdenciária sobre os valores retroativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise sobre: (i) o direito da requerente ao recebimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, na inatividade; (ii) ocorrência da prescrição quinquenal; (iii) o índice de correção monetária e (iv) a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores retroativos devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Com o ajuizamento da Ação de Protesto no 0703161-14.2024.8.07.0018, em 29/03/2024, pelo sindicato da categoria, houve a interrupção do prazo prescricional referente à cobrança dos valores retroativos da gratificação “GPS-INATIVO”. Dessa forma, apresente demanda foi alcançada pela interrupção da prescrição. Nesse sentido: Acórdão 2004871, 0751839-66.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025. Afastada a prescrição alegada.
8. A Súmula 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".
9. No caso dos autos, a aposentadoria da requerente se deu no dia 30/09/2011, ocasião em que permaneceu recebendo a GPS INATIVO, até a retirada do pagamento, em razão de decisão administrativa, em abril de 2019.
10. A Lei Distrital no 5.183 foi publicada em setembro de 2013 e a requerente aposentou-se em setembro de 2011. Assim, nos termos da Súmula 35/TUJ, a requerente tem o direito de ver incorporado aos seus proventos de aposentadoria a GASS/GPS Inativo, devidos desde a sua supressão do contracheque (abril de 2019) até a efetiva implantação da Gratificação em seu contracheque.
11. O caráter propter laborem da Gratificação objeto dos autos restou configurado a partir da Lei Distrital no 5.184/2013, oportunidade em que passou a não ser possível sua incorporação aos vencimentos do servidor. No entanto, os efeitos da referida Lei Distrital, inclusive quanto à sua natureza jurídica, somente atingem as aposentadorias posteriores a seu advento, o que não é o caso dos autos.
12. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública em obrigação de natureza não tributária, devem ser observados os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, bem como as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025. Assim, até 08/12/2021 aplicam-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. No período compreendido entre 09/12/2021 e 08/09/2025 incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros. Com a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025, restabelece-se a aplicação dos critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, voltando a incidir o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros moratórios previstos na legislação de regência. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença apenas para adequar os critérios de juros e correção monetária aos referidos precedentes e às normas constitucionais vigentes, mantidos os demais termos da condenação.
13. Incide contribuição previdenciária sobre verba incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Com base nessa premissa, observando-se que foi determinado o restabelecimento do pagamento da gratificação GPS-Inativo na folha de pagamento do autor, cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título da gratificação GPS-Inativo.
IV. DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores retroativos devidos a título de GPS-Inativo e para alterar a forma de atualização do débito determinada em sentença a partir de 09/2025, quando será aplicada correção pelo IPCA e juros de 2% ao ano, observado o limite da SELIC caso a soma de IPCA e juros a ultrapasse, tudo conforme art. 3o da EC 113/2021 com redação da EC 136/2025 e art. 97, §16-A, do ADCT.
15. Sem custas, em razão de isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.